Tribunal: TJMMG
Processo: 2000531-45.2025.9.13.0005
Classe: Conflito de Competência
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONFLITO DE JURISDIÇÃO/COMPETÊNCIA Processo n. 2000531-45.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 17/12/2025 Publicação: 19/12/2025 Decisão: unânime EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – AÇÃO PENAL MILITAR E INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – IDENTIDADE DE FATOS E PARTES – PREVENÇÃO – RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PRIMEIRO TOMOU CONHECIMENTO DA CAUSA – CONFLITO PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente o conflito negativo de jurisdição para reconhecer a competência do juízo suscitado para processar e julgar a Ação Penal n. 2000531-45.2025.9.13.0005. RELATÓRIO Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo juiz de direito substituto em exercício da titularidade na 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), em face do juiz de direito titular da 1ª AJME, declinado nos autos n. 2000531-45.2025.9.13.0005, em virtude de aparente prevenção por atuação nos autos n. 2000348-86.2025.9.13.0001. Consta dos autos que o 2º Sgt PM Joviano Matina da Silva e o Cb PM Waltuir Ribeiro Pena Filho respondem pelo crime de violência arbitrária previsto no artigo 322 do Código Penal comum, praticado contra Kauan Ferreira Fernandes. Conforme narrado na denúncia, no dia 20/11/2024, estando reunidos na área do deck que dá acesso ao Rio Doce, no bairro Ilha dos Araújos, em Governador Valadares, após uma partida de futebol, Kauan Ferreira e seus amigos foram alertados sobre a aproximação de policiais militares, oportunidade em que se virou e disse: “Colé?”. Por esse motivo, ainda na parte inferior do deck, o denunciado Joviano desferiu-lhe um soco na perna, sendo seguido pelo denunciado Waltuir, que lhe desferiu outro soco na região abdominal e um tapa no rosto, de maneira truculenta, conforme se verifica nas imagens registradas por uma câmera instalada no local (evento 1 - VÍDEO5 dos autos n. 2000348-86.2025.9.13.0001). As investigações desses fatos foram objeto de um inquérito policial militar (IPM), instaurado com a Portaria n. 100.682/25/ IPM/6ºBPM, a partir de uma requisição da 11ª Promotoria de Justiça da comarca de Governador TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Valadares, efetivada nos autos da Notícia de Fato n. 02.16.0105.0163244.2025-46. Remetidos os autos desse IPM a esta Justiça Militar, em 14 de abril de 2025, o sorteio recaiu na 1ª AJME, com os autos n. 2000348-86. 2025.9.13.0001. A promotora de justiça com atuação naquela Auditoria requereu abertura de vista ao promotor de justiça natural, de quem partiu a requisição do IPM, nos termos do artigo 1º da Resolução CAPJ n. 17/2018, no que foi atendida com o deferimento pelo juízo. Na 11ª Promotoria de Justiça da comarca de Governador Valadares, o doutor Lucas Farias Cerqueira Estrela informou que já tinha remetido a esta mesma Justiça castrense a Notícia do Fato n. 02.16.0105.0163244.2025-46, em 30 de maio de 2025, com oferecimento de denúncia, inclusive, autos n. 2000531-45.2025.9.13.0005, sorteados, dessa feita, para a 5ª AJME. Por essa razão, o juízo da 1ª AJME determinou o encerramento do IPM n. 2000348-86.2025.9.13.0001 e o consequente arquivamento dos autos. Ao tomar ciência da certidão juntada no evento 4 dos autos n. 2000531-45.2025.9.13.0005, o juízo da 5ª AJME determinou a redistribuição do feito à 1ª AJME, entendendo pela prevenção ao IPM n. 2000348-86.2025.9.13. 0001. Redistribuídos os autos, o juiz de direito titular da 1ª AJME determinou fosse cadastrado o impedimento seu e o do magistrado substituto em cooperação, nos termos do artigo 6º da Portaria CJM n. 22/2024 (evento 14), ordenando, em seguida, a retificação da classificação do feito para “ação penal militar” por se tratar de tramitação iniciada através de Procedimento Investigatório Criminal (PIC) e conter denúncia oferecida antes da manifestação do juízo, bem como a devolução dos autos à 5ª AJME (evento 16). Recebidos os autos por redistribuição, o juízo da 5ª AJME, mantendo seu entendimento pela existência de conflito entre a Portaria CJM n. 22/2024 e o Código de Processo Penal Militar (CPPM), determinou a expedição de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), buscando orientação acerca da celeuma, determinando, ainda, a retificação da classe processual para PIC, com o objetivo de garantir a regularidade da ação (evento 19). Em resposta, o desembargador corregedor orientou no sentido de se levar a questão ao Tribunal Pleno, nos termos do artigo 12, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG), por ser de sua competência o julgamento em apreço. Foi suscitado, então, na 5ª AJME, o conflito negativo de competência, ao entendimento de que o juízo da 1ª AJME estaria prevento para processar e julgar os fatos narrados na denúncia, idênticos àqueles que foram apurados no IPM n. 2000348-86.2025.9.13.0001. Assentou-se, ainda, na oportunidade, que o Provimento CJM n. 01/2023, utilizado como fundamento para a devolução do feito à 5ª AJME, além de tratar sobre “registro da classe processual”, não detinha força para alterar regras de competência jurisdicional estabelecidas no CPPM. Recebidos, por distribuição, os autos, com o despacho do evento 5, em juízo preliminar de cognição sumária, e cogitando possível conexão entre o presente feito e os autos n. 2000348-86.2025.9.13.0001, em trâmite na 1ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 AJME, decidiu-se pela designação do juízo da 1ª AJME para, em caráter provisório, apreciar as medidas urgentes relativas à presente ação, nos termos do art. 289, inciso III, do RITJMMG. Foram requisitadas, ainda, as informações julgadas pertinentes aos juízos suscitante e suscitado, as quais vieram aos autos nos eventos 8 e 9, respectivamente. Em parecer, a eminente procuradora de justiça opinou no sentido de se declarar a competência do juízo da 1ª AJME, ora suscitado, para processar e julgar o feito. Este é, em síntese, o que mereceu ser relatado. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do conflito negativo de jurisdição, uma vez que nele estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A controvérsia trazida a esta colenda Câmara resume-se em definir a competência para processar e julgar os fatos narrados nos autos da Ação Penal Militar n. 2000531-45.2025.9.13.0005, em trâmite na 5ª Auditoria de Justiça Militar estadual (AJME) considerando-se que os autos n. 2000346-86.2025.9.13.0001, distribuídos por sorteio e anteriormente, para a 1ª AJME, relacionam-se às mesmas condutas delitivas, perpetradas, em tese, pelos mesmos militares, no mesmo local, dia e horário e contra a mesma vítima. A adequada apreciação da matéria impõe, como necessário, contextualizar os fatos relacionados ao presente feito. Conforme narrado na denúncia, no dia 20/11/2024, estando reunidos na área do deck que dá acesso ao Rio Doce, no bairro Ilha dos Araújos, em Governador Valadares, após uma partida de futebol, Kauan Ferreira Fernandes e seus amigos foram alertados sobre a aproximação de policiais militares, oportunidade em que se virou e disse: “Colé?”. Por esse motivo, ainda na parte inferior do deck, o denunciado Joviano desferiu-lhe um soco na perna, sendo seguido pelo denunciado Waltuir, que lhe desferiu outro soco na região abdominal e um tapa no rosto, de maneira truculenta, conforme se verifica nas imagens registradas por uma câmera instalada no local (evento 1 - VÍDEO5 dos autos n. 2000348-86.2025.9.13.0001). A reclamação do ofendido levada ao Ministério Público da cidade de Governador Valadares culminou na abertura da Notícia de Fato (NF) n. 02.16.0105.0163244.2025-46 (evento 1 - IPM3 - fls. 02/17 dos autos n. 2000348-86.2025.9.13.0001), e na instauração concomitante do Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado com a Portaria n. 100.682/25-IPM-6º BPM. Os autos do precitado IPM aportaram nesta Justiça especializada, em 14 de abril de 2025 e foram sorteados para a 1ª AJME, com o n. 2000348-86.2025.9.13.0001. Acatando parecer do Ministério Público, o meritíssimo juiz de direito titular dessa Auditoria deu vista dos autos ao promotor de justiça natural, doutor Lucas Farias Cerqueira Estrela, titular da 11ª Promotoria Pública da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 comarca de Governador Valadares, que, manifestando-se no evento 29, informou que a Notícia de Fato n. 02.16.0105.0163244.2025-46, já havia sido devidamente distribuída em 30 de maio de 2025, nos autos n. 2000531-45.2025.9.13.0005, nos quais se ofereceu a denúncia criminal, inclusive, em face dos investigados, imputando-lhes a prática do delito tipificado no artigo 322 (violência arbitrária) do Código Penal comum, o que resultou no arquivamento dos autos n. 2000348-86.2025.9.13.0001, no estado em que se encontravam. Na 5ª AJME, contudo, o meritíssimo juiz de direito substituo no exercício da titularidade, depois que recebeu as devidas orientações do eminente desembargador corregedor desta Justiça castrense, sobre a submissão da questão a este colegiado, suscitou conflito negativo de jurisdição, entendendo pela prevenção do juízo da 1ª AJME para julgar os autos n. 2000531-45.2025.9.13.0005, em conexão com os autos n. 2000348-86.2025.9.13.0001, fundamentando sua tese na regra do art. 94 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), in litteris: Art. 94. A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia. Das informações prestadas pelo juízo suscitante, considero trazer à mesa os parágrafos com maior relevância: [...] Trata-se de Notícia de Fato nº 02.16.0105.0163244-2025-46, distribuída perante a Justiça Militar em 30/05/2025, sob o nº 2000531-45.2025.9.13.0005, tendo como investigados o 2º Sgt PM Joviniano Matina da Silva e Cb PM Waltuir Ribeiro Pena Filho, sob a acusação da prática do crime de violência arbitrária (art. 322. Do Código Peal). No Evento 1, o MPMG, por meio da 11ª Promotoria de Justiça de Governador Valadares/MG, ofereceu Denúncia (Evento 1, DENÚNCIA1), em 21/05/2025, contra os policiais militares JOVINIANO MATINA DA SILVA E WALTUIR RIBEIRO PENA FILHO. (...) Conforme certidão de evento 4, estes autos poderiam estar relacionados ao IPM nº 2000348-86.2025.9.13.0001, distribuído em 14/04/2025, à 1ª AJME. Por entender que se tratam dos mesmos fatos, sendo que, no IPM distribuído anteriormente à 1ª AJME, já haviam sido, inclusive, realizados atos jurisdicionais relativos à matéria investigada, entendi que aquele juízo adquiriu competência por prevenção, conforme os critérios estabelecidos no art. 94 do CPPM supra citado, razão pela qual, determinei a redistribuição dos autos à 1ª AJME, por prevenção. Após a distribuição, o MM Juiz Titular da 1ª AJME determinou a devolução dos autos a este Juízo, por entender que “o presente feito se enquadra nas situações previstas no art. 17, §§ 1º e 2º, que determina que, quando um processo iniciado por Procedimento Investigatório Criminal (PIC/MP) já tiver denúncia oferecida antes da primeira manifestação pelo juiz, sua classificação deve ser alterada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 para Ação Penal Militar – Procedimento Ordinário e retificação deve ser feita pela Central de Distribuição”. Importante ressaltar que nos autos do IPM distribuído anteriormente à 1ª AJME não há decisão determinado a redistribuição do IPM em virtude do oferecimento da denúncia, não se encerrando a competência do juiz das garantias. Após consulta à Corregedoria do TJMMG, para fins de orientações sobre como proceder no presente caso, o Exmo Sr. Desembargador Corregedor informou “que o fato relatado trata-se de questão processual, sendo a apreciação de competência do Tribunal Pleno, conforme previsão no art. 12, inciso IV do RITJMMG, não cabendo a esta autoridade decidir sobre conflito de competência”. Na sequência, suscitei o conflito negativo de competência perante o Tribunal Pleno do TJMMG, por entender competente o juízo da 1ª AJME para exercer o controle judicial do expediente de que tratam estes autos, porquanto a definição da competência, ou outra orientação de V.Exa. [...] No mesmo sentido, reproduzo as partes mais destacadas das informações prestadas pelo juízo suscitado, como se vê adiante: [...] Em 30/05/202, foram distribuídos, por sorteio, no juízo da 5ª Auditoria os autos nº 2000531-45.2025.9.13.0005, que tratam da Notícia do Fato nº 0.16.0105.0163244.2025.-46. Os autos foram distribuídos pelo Ministério Público e, na ocasião, já foi oferecida a denúncia em relação aos fatos. Vale registar que, em 14/04/2025, foram distribuídos os autos nº 2000348-86.2023.9.13.0001, também por sorteio, a este juízo. Os autos em questão foram do IPM de Portaria nº 100.682/25-IPM-6ºBPM e apuraram os mesmos fatos. Contudo, nesses autos, o Ministério Público manifestou-se, no evento 929, informando que a Notícia de Fato foi distribuída e oferecida a denúncia. Ao receber os autos n° 2000531-45.2025.9.13.0005, o Juiz de Direito da 5ª Auditoria determinou a sua redistribuição, por prevenção, aos autos nº 2000348-86.2023.9.13.0001. O magistrado subscritor destas informações determinou a devolução dos autos ao juízo da 5ª auditoria, porque a situação do feito já se enquadravam naquelas previstas no art. 17, §§ 1º e 2º do Provimento CNJ nº 1/2023, o qual estabelece que, quando um processo iniciado como Procedimento Investigatório Criminal (PIC/MP) já tiver denúncia oferecida antes da primeira manifestação do juiz, sua classe deve ser alterada para Ação Penal – Procedimento Ordinário e a retificação deve ser feita pela Central de Distribuição, como foi realizado – evento 4. É importante observar que os autos nº 2000348-86.2023.9.13.0001 foram distribuídos no ano de 2025, portanto, a sistemática do juiz das garantias, conforme as regras aplicadas na Justiça Militar, foi seguida. Isso porque, os autos nº 2000348-86.2023.9.13.0001 foram distribuídos por sorteio e posteriormente a denúncia oferecida em relação aos fatos também foi distribuída, por sorteio, para outro juízo, qual seja, a 5ª Auditoria. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Analisadas com o devido e costumeiro cuidado as informações prestadas, bem como todos os autos, não tive como me afastar do entendimento externado pela eminente procuradora de justiça doutora Elba Rondino, no seu escorreito parecer colacionado no evento 12, oportunidade em que opinou pela declaração de competência do juízo suscitado, para processar e julgar este feito. Pedindo as mais respeitosas e devidas vênias, transcrevo os parágrafos a seguir, extraídos do supracitado parecer ministerial: [...] Pois bem, é fato que, antes do PIC nº 2000531-45.2025.9.13.0005, distribuído à 5ª AJME em 30/05/2025 (evento 1 dos autos nº 2000531-45.2025.9.13.0005), já havia sido distribuído à 1ª AJME, precisamente em 14/04/2025, o IPM nº 2000348-86.2025.9.13.0001 (evento 1 dos autos nº 2000348-86.2025. 9.13.0001) versando sobre fatos ocorridos nos mesmos dia, hora e local, envolvendo as mesmas partes. Muito embora o Juiz suscitado haja ressaltado a questão da sistemática do juiz das garantias em suas informações (evento 9 - INF2 dos autos de 2ª instância), é certo que o impedimento do Magistrado que atuou efetivamente nos autos pré-processuais se dá com o objetivo de se preservar a imparcialidade do julgador da futura ação penal. Contudo, verifica-se do curto trâmite do feito nº 2000348-86.2025.9.13.0001 que o Juiz suscitado não realizou nem um ato sequer de competência do juiz das garantias apto a “contaminar” a sua percepção sobre a causa na condução da ação penal militar, considerando que os quatro despachos por S. Exa. exarados (eventos 9, 18, 25 e 31 dos autos nº 2000348-86.2025. 9.13.0001) corresponderam a meros atos procedimentais, já que não adentraram no mérito dos fatos. Desta forma, possui toda razão o Juiz suscitante, parecendo-me absolutamente claro que a questão da competência se resolve, no caso, pela regra da prevenção, nos termos do que dispõe o artigo 94 do CPPM. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja declarada a competência do juízo da 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, ora suscitado, para processar e julgar este feito [...] Como se sabe, a prevenção é uma das premissas capazes de determinar a competência do foro, no âmbito desta Justiça especializada, e sua previsão está expressamente disposta na alínea “c” do art. 85 do CPPM: Art. 85. A competência do fôro militar será determinada: I - de modo geral: a) pelo lugar da infração; b) pela residência ou domicílio do acusado; c) pela prevenção; II - de modo especial, pela sede do lugar de serviço. A regra do art. 94 é clara quando estabelece que a competência por prevenção firmar-se-á sempre que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, um deles tiver TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia. Essa é, na minha avaliação, claramente a hipótese dos autos, porquanto os mesmos fatos, havidos no mesmo dia, hora e local, envolvendo as mesmas partes, foram trazidos à apreciação judicial, em duas modalidades distintas, a primeira com a Notícia de Fato distribuída por sorteio para a 1ª AJME em 14 de abril de 2025, autos 2000348-86.2025.9.13.0001, e a segunda com o IPM distribuído também por sorteio para a 5ª AJME, em 31 de maio de 2025, autos n. 2000531-45.2025.9.13.0005. É de se notar que a regra do art. 94 do CPPM não distingue nenhum tipo de ato a ser praticado pelo juiz que primeiro contactar os autos, para determinar a prevenção. Assim, independentemente de serem os atos praticados pelo juízo suscitado processuais ou procedimentais, o certo é que, por terem sido praticados primeiramente pelo juízo suscitado, sua competência se revela expressamente determinada pela regra da prevenção. Por todo o exposto, julgo procedente o conflito negativo de jurisdição e reconheço a competência do juízo suscitado, no caso vertente o meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME, para processar e julgar a ação penal n. 2000531-45.2025.9.13.0005. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar procedente o conflito negativo de jurisdição e reconheço a competência do juízo suscitado, no caso vertente, o meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME, para processar e julgar a Ação Penal n. 2000531-45.2025.9.13.0005. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Relator